Tribunal: TJDFT
Processo: 0745381-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745381-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOSE GONCALO CHAGAS DA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere das razões recursais, o recurso versa exclusivamente quanto a reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, com repetição automática, o que foi objeto de decisão na origem ao ID 97574207, o qual, consoante a aba de consulta a “expedientes”, consta o registro de ciência da decisão pelo recorrente no dia 15/07/2023, de modo que o prazo recursal, em tese, findou-se em 07/08/2023. O recurso foi interposto no dia 23/10/2023, portanto, em tese, intempestivamente. Com efeito, é sabido que eventuais pedidos supervenientes de reconsideração não suspendem, nem interrompem o prazo prescricional. Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator